Tribunal: TJBA
Processo: 8026595-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026595-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MRM INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DE EFEITOS DE LIMINAR CASSADA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO DECORRENTE DE CESSÃO PARCIAL HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MRM Incorporadora LTDA, contra decisão que indeferiu o pedido de restauração dos efeitos da liminar anteriormente concedida em mandado de segurança, a qual havia suspendido a exigibilidade de créditos tributários discutidos em processos administrativos de compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento da liminar anteriormente concedida em mandado de segurança, diante da anulação da sentença que a havia revogado e da persistência da plausibilidade do direito à compensação tributária e do risco de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação da sentença que revogou a liminar não implica, automaticamente, seu restabelecimento, cabendo ao juízo reapreciar os requisitos legais para a concessão da medida, conforme jurisprudência do STJ.

4. A plausibilidade do direito invocado resta evidenciada pela demonstração documental de crédito cedido à agravante, originado de acordo judicial homologado e formalizado por escritura pública, cuja compensação foi indeferida com base em restrição prevista em decreto municipal, em aparente afronta à natureza do título judicial.

5. A compensação tributária constitui causa de extinção do crédito tributário (CTN, art. 156, II) e, enquanto pendente de análise administrativa ou judicial, enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.

6. O perigo de dano está caracterizado pela iminência de medidas constritivas e pela restrição à emissão de certidões negativas, essenciais à continuidade das atividades empresariais da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A anulação da sentença que revogou liminar não impõe seu restabelecimento automático, mas autoriza nova análise dos requisitos legais à luz do contexto fático atualizado.

2. Persistindo a plausibilidade do direito à compensação tributária e o risco de dano irreparável, é cabível a restauração dos efeitos da medida liminar anteriormente concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, III, e 156, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.083.104/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.06.2025, DJEN 11.06.2025; STJ, REsp nº 1.655.017/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.04.2017, DJe 08.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
80
26595
-
11
.202
5
.8.05.0000
, em que figura como agravante
MRM INCORPORADORA LTDA
e como agravado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e OUTRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator